Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711365-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Dispensada a intimação da agravada-ré, cujo mandado retornou sem cumprimento (id. 58389238), pois, examinado o processo originário, vê-se que ela, citada, deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contestação. À Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 8 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora